Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-21.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005364-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), OLGA ROMANO LEITE PINTO - CPF: 499.400.747-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), GROW COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.383.175/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL
– CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO –
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO DA DEVEDORA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e a citação da parte devedora, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
OLGA ROMANO LEITE PINTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0010853-65.2000.811.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que “
o ajuizamento da demanda executiva deu-se em 22.09.2000, antes, portanto, da vigência da Lei Complementar n 118/05, daí porque radicar na citação o março interruptivo da prescrição, na forma do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, em sua redação original. Ocorre que a citação da executada se perfectibilizou tão somente em 23.03.2007(ID 43230775), quando já decorrido o quinquênio legal – findo a 21-09-2005. Assim, inarredável a ocorrência de prescrição direta, nos exatos termos do artigo 174, caput, CTN”.

Aduz a não aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em comento.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspensão do executivo fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do apelo, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID

82349474

).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 27/09/2000, a Ação de Execução Fiscal nº
0010853-65.2000.811.0041
em desfavor da agravante, visando o recebimento de crédito não-tributário inscrito na CDA nº 001138/00.

Em 28/09/2000 fora determinada a citação da pessoa jurídica (Grow Comércio e Confecções LTDA-ME) e das sócias Olga Romano Leite Pinto, ora agravante e Thelma Carvalho Pinto.

A recorrente foi intimada por edital em 23/03/2007 e apresentou Exceção de Pré-Executividade, que fora rejeitada pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Preambularmente, cabe ressaltar que,
a
presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005), de modo que não devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito,
o
art. 174 do Código Tributário Nacional, na redação anterior, estabelecia que o prazo prescricional de cinco anos passava a fluir com a constituição definitiva do crédito e
se interrompia com a citação do devedor
, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

In casu
, a constituição definitiva do crédito se deu em 08/06/2000 e a citação ocorreu em 23/03/2007, ou seja, fora do prazo quinquenal.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a prescrição dos créditos inscritos na
CDA n.º 001138/00
, e consequentemente extinguir a execução fiscal nº
0010853-65.2000.811.0041, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorário sucumbencial, o qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021